Tribunal: TJSP
Processo: 2024674-13.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Licenciamento de Veículo
Órgão julgador: Antonio Carlos Villen
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Mandado de segurança. Licenciamento de veículo automotor. Liminar indeferida pela decisão agravada. Admissibilidade do recurso de agravo. Exame do mérito que, no entanto, deve adequar-se aos limites estreitos do mandado de segurança. Ilegalidade manifesta não caracterizada. Presunção de legitimidade do ato administrativo não elidida. Agravo de instrumento não provido.